Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-57.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706176-57.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTO RIBEIRO FONSECA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifiquei que o Apelante não recolheu as custas iniciais e o feito foi extinto. Interposta Apelação, o mesmo também não fez o Preparo e requer a Gratuidade Justiça. Determino que no prazo de 15(quinze) dias traga a documentação necessária ( contracheques, extratos bancários e outros mais que reputar necessários) para a verificação se faz jus ou não aos benefícios da Justiça Gratuita. Advirto que o não cumprimento no prazo determino implicará em não conhecimento por deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator